Tribunal: TJSP
Processo: 0003336-63.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003336-63.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante THIAGO YURI
MENDES DAMACENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
2
Agravo de Execução Penal n. 0003336-63.8.26.0502
Agravante: Thiago Yuri Mendes Damaceno
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Voto n. 50.248
Ementa: Agravo de Execução Penal Remição por leitura
Ausência de orientação, acompanhamento ou supervisão pela
unidade prisional Ausência de divisão da carga horária
Não preenchimento dos pressupostos legais Manutenção da
r. deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 25/26, que indeferiu a
concessão de remição pela leitura, pois não satisfeitos
os requisitos legais.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, postular a concessão do benefício, sustentando o
preenchimento dos pressupostos legais, cumprindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
3
requisitos do art. 126 da LEP e da Recomendação n. 44 do
CNJ.
Requer, nestes termos, a concessão da remição
referente 1 (um) dia de pena (fls. 1/4).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
31/40), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 41) e
o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, este
pelo desprovimento (fls. 49/53).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.248
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
4
justifico.
Nos termos do quanto disposto pelo art. 126, § 1o, I
da Lei n. 7.210/84, o sentenciado que cumpre pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por estudo,
parte do tempo de execução da pena. A contagem do
período a ser descontado deve ser realizada à razão de 1
(um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo,
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
A
Jurisprudência
do
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça, realizando uma interpretação extensiva 'in
bonam partem' passou a reconhecer que a leitura de obras
literárias, acompanhadas de sua respectiva resenha,
quando supervisionadas pela unidade prisional, também
ensejariam o perdão de parte da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
5
No caso em tela, todavia, falta ao sentenciado o
pressuposto da autorização e supervisão por Comissão da
unidade prisional para tal finalidade, tampouco há
indicadores de que o prazo de 12 (doze) horas da
referida atividade tenha sido dividido em, pelo menos, 3
(três) dias.
Senão, vejamos.
A Recomendação n. 44 do E. Conselho Nacional de
Justiça, editada em 26.11.2013, assim dispõe no tocante
à remição pela leitura, 'verbis':
“Art. 1o - Recomendar aos Tribunais que: (...) V
estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e
federais, como forma de atividade complementar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
6
remição pela leitura, notadamente para apenados aos
quais não sejam assegurados os direitos ao trabalho,
educação e qualificação profissional, nos termos da Lei
n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos
II, VI e VII), observando-se os seguintes aspectos: a)
necessidade de constituição, por parte da autoridade
penitenciária estadual ou federal, de projeto específico
visando à remição pela leitura, atendendo a pressupostos
de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva; b)
assegurar que a participação do preso se dê de forma
voluntária, disponibilizando-se ao participante 1 (um)
exemplar de obra literária, clássica, científica ou
filosófica, dentre outras, de acordo com o acervo
disponível na unidade, adquiridas pelo Poder Judiciário,
pelo DEPEN, Secretarias Estaduais/Superintendências de
Administração Penitenciária dos Estados ou outros órgãos
de
execução
penal
e
doadas
aos
respectivos
estabelecimentos prisionais; c) assegurar, o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
7
possível, a participação no projeto de presos nacionais
e estrangeiros submetidos à prisão cautelar; d) para que
haja a efetivação dos projetos, garantir que nos acervos
das
bibliotecas
existam,
no
mínimo,
20
(vinte) exemplares de cada obra a ser trabalhada no
desenvolvimento de atividades; e) procurar estabelecer,
como critério objetivo, que o preso terá o prazo de 21
(vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra,
apresentando ao final do período resenha a respeito do
assunto, possibilitando, segundo critério legal de
avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e ao
final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e
avaliadas, a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito)
dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a
capacidade gerencial da unidade prisional; f) assegurar
que a comissão organizadora do projeto analise, em prazo
razoável, os trabalhos produzidos, observando aspectos
relacionados à compreensão e compatibilidade do texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
8
com o livro trabalhado. O resultado da avaliação deverá
ser enviado, por ofício, ao Juiz de Execução Penal
competente, a fim de que este decida sobre o
aproveitamento da leitura realizada, contabilizando-se 4
(quatro) dias de remição de pena para os que alcançarem
os objetivos propostos; g) cientificar, sempre que
necessário, os integrantes da comissão referida na
alínea anterior, nos termos do art. 130 da Lei n.
7.210/84, acerca da possibilidade de constituir crime a
conduta de atestar falsamente pedido de remição de pena;
h) a remição deverá ser aferida e declarada pelo juízo
da execução penal competente, ouvidos o Ministério
Público e a defesa; i) fazer com que o diretor do
estabelecimento penal, estadual ou federal, encaminhe
mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de
todos
os
presos
participantes
do
projeto,
com
informações sobre o item de leitura de cada um deles,
conforme indicado acima; j) fornecer ao apenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
9
relação dos dias remidos por meio da leitura (...)”
(negrito deste relator).
Pela leitura da referida Recomendação, cf. destaque
deste subscritor, vemos a necessidade da criação, no
âmbito da unidade prisional, de projeto específico para
a remição pela leitura.
Destarte, considerando o certificado apresentado,
este não conta com a divisão da carga horária de 12
(doze) horas, tampouco está assinado pelo Diretor da
unidade prisional em que se encontra.
Assim, não obstante a apresentação do respectivo
certificado pelo sentenciado, ausente o acompanhamento e
supervisão do estabelecimento penal, impossível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003336-63.2020.8.26.0502
10
concessão da remição postulada, devendo, pois, ser
mantida a r. deliberação impugnada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator